Tribunal: TRF3
Processo: 5026513-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
571/689)

5026513-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026513-21.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: IDALECIO FERREIRA LOPES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TAMARA RITA SERVILHA DONADELI NEIVA - SP209394-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- O artigo 5o, LXXIV, da CF e o artigo 98, caput, do CPC não estabelecem a exigência de miserabilidade econômica para a concessão da assistência judiciaria gratuita, mas sim a comprovação de miserabilidade jurídica, entendida como a insuficiência de recursos financeiros. Isso implica a necessidade de analisar a situação financeira de cada litigante, considerando as despesas condicionantes de um padrão razoável de vida.

- A gratuidade de justiça é um instrumento processual que pode ser solicitado ao Juiz da causa tanto no início quanto no curso da demanda, gerando efeitos a partir de sua concessão. A dispensa das despesas processuais é provisória e condicionada à manutenção do estado de pobreza do postulante, podendo ser revogada a qualquer tempo.

A superação da tese firmada em recurso com repercussão geral reconhecida, em razão de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, autoriza o imediato prosseguimento dos feitos sobrestados, independentemente do trânsito em julgado do recurso paradigma.

- Para a concessão da gratuidade da justiça, basta a simples afirmação da sua necessidade, a qual se presume verdadeira. Entretanto, essa presunção não é absoluta, podendo ser ilidida por prova em contrário, hipótese em que o juiz indeferirá o pedido (art. 99, caput e §§2° a 4°, do CPC).

- Recentemente, a Corte Superior, em 17/09/2025, ao apreciar o Tema Representativo da Controvérsia 1.178 de relatoria do Ministro Og Fernandes (REsp 1.988.686, REsp 1.988.687 e REsp 1.988.697), fixou a seguinte tese: "(i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; (ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; (iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

- No caso em análise, o agravado apresentou declaração de hipossuficiência econômica (id 352306434 - autos originários), a qual, como visto, goza de presunção relativa de veracidade.

- A conjuntura apresentada mantém a presunção de veracidade da alegada pobreza, de maneira que faz jus a parte agravada à gratuidade da justiça.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026513-21.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AGRAVANTE: IDALECIO FERREIRA LOPES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TAMARA RITA SERVILHA DONADELI NEIVA - SP209394-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de id 344546433 que, em ação de natureza previdenciária, deu provimento ao agravo de instrumento para conceder a assistência judiciária gratuita postulada pela parte agravada.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que, em análise ao extrato previdenciário, as últimas 3 remunerações (11/2025, 12/2025 e 01/2026) da parte agravada ultrapassaram o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega que há prova documental inquestionável de que o recorrido não ser hipossuficiente e ter condições de arcar com as despesas processuais. Pugna pela revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedida.

Requer o provimento do recurso para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, seja levado para julgamento pelo órgão colegiado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O artigo 5o, LXXIV, da CF e o artigo 98, caput, do CPC não estabelecem a exigência de miserabilidade econômica para a concessão da assistência judiciaria gratuita, mas sim a comprovação de miserabilidade jurídica, entendida como a insuficiência de recursos financeiros. Isso implica a necessidade de analisar a situação financeira de cada litigante, considerando as despesas condicionantes de um padrão razoável de vida.

A gratuidade de justiça é um instrumento processual que pode ser solicitado ao Juiz da causa tanto no início quanto no curso da demanda, gerando efeitos a partir de sua concessão. A dispensa das despesas processuais é provisória e condicionada à manutenção do estado de pobreza do postulante, podendo ser revogada a qualquer tempo.

Dispõe o artigo 99, caput e §§2° a 4°, do referido diploma processual:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça."

Adite-se que o diploma processual é expresso no sentido de que a contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício.

Depreende-se dos dispositivos em questão que, para a concessão da gratuidade da justiça, basta a simples afirmação da sua necessidade, a qual se presume verdadeira. Entretanto, essa presunção não é absoluta, podendo ser ilidida por prova em contrário, hipótese em que o juiz indeferirá o pedido.

Nesse sentido, precedentes do C. STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia, o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. Precedentes.

2. Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou, previamente, provas documentais da necessidade do benefício.

3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial."

(AgInt no AREsp n. 2.918.426/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 8/9/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.

2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatório dos autos.

3. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp n. 2.824.642/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025)

Recentemente, a Corte Superior, em 17/09/2025, ao apreciar o Tema Representativo da Controvérsia 1.178 de relatoria do Ministro Og Fernandes (REsp 1.988.686, REsp 1.988.687 e REsp 1.988.697), fixou a seguinte tese:

"(i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

(ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;

(iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

No caso em análise, o agravado apresentou declaração de hipossuficiência econômica (id 352306434 - autos originários), a qual, como visto, goza de presunção relativa de veracidade.

Para a concessão da gratuidade da justiça, basta a simples afirmação da sua necessidade, a qual se presume verdadeira. Todavia, a benesse pode ser indeferida quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

Assim, entendo que a conjuntura apresentada mantém a presunção de veracidade da alegada pobreza, de maneira que faz jus a parte agravada à gratuidade da justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

A Juíza Federal Convocada Adriana Taricco:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de id 344546433 que, em ação de natureza previdenciária, deu provimento ao agravo de instrumento para conceder a assistência judiciária gratuita postulada pela parte agravada.

Levado a julgamento na presente sessão de 12/05/2026, o E. Relator negou provimento ao agravo interno do INSS.

Com a devida vênia, divirjo do E. Relator quanto a solução adotada, conforme motivos que passo a expor a seguir.

A teor do art. 98 do Código de Processo Civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

A apresentação de mera Declaração de hipossuficiência não é apta, por si só, a demonstrar a impossibilidade da parte requerente arcar com os ônus processuais. Nesse campo, vem decidindo o STJ: (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 831.550/SC, j. 17/03/2016, DJe: 12/04/2016, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).

Se o rendimento mensal é superior, o requerente deve provar despesas ou circunstâncias excepcionais que impossibilitem o custeio (TRF 3, 7a Turma, ApCiv. 002508-50.2016.4.03.6106, j. 14/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/08/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF 3, 7a Turma, AI 5002024-90.2020.4.03.0000, j. 22/10/2020, Intimação via sistema DATA: 29/10/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES).

Trata-se, como se vê, de um critério balizador, empregado pelo julgador na decisão acerca do pedido de assistência judiciária gratuita, não sendo, portanto, nem único nem exauriente.

Ressalte-se, ainda, a tese firmada pelo C. STJ no âmbito do Tema 1.178 (REsp. 1988687/RJ), que passa a nortear o julgamento do presente recurso também sob esse prisma, senão vejamos:

“i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

Nesse ponto, cumpre apontar que, no âmbito da Sétima Turma desta Corte, vem se decidindo que a presunção de hipossuficiência, apta a ensejar a concessão do benefício, resta configurada na hipótese em que o interessado aufere renda mensal bruta correspondente ao valor limite de 3 (três) salários mínimos, de modo que, identificando-se renda mensal superior a tal limite, a concessão somente se justifica se houver a comprovação de despesas ou circunstâncias excepcionais que impeçam o interessado de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Ademais, a 3a Seção desta E. Corte, por maioria, já decidiu por afastar a hipossuficiência daqueles que possuem renda superior a três salários mínimos. Atualmente, em 2026, no valor de R$ 4.863,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais).

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. ARTS. 525, §§12 E 15, E 535, §§5o E 8o, DO CPC. NÃO APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COM JULGAMENTO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 487, II, DO CPC. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1 - A jurisprudência tem entendido que a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, é relativa, sendo possível o seu indeferimento caso o magistrado verifique a existência de elementos que invalidem a hipossuficiência declarada.

2 - No caso dos autos, verifica-se que, à época do ajuizamento da presente ação rescisória (março/2022), a parte autora recebia proventos de aposentadoria por tempo de contribuição, no valor de R$ 6.095,82, conforme documentação trazida pelo INSS. Desse modo, considerando que o montante recebido pela parte autora equivale a quase 5 salários mínimos, bem como que não houve a demonstração de despesas extraordinárias que justificassem a sua alegação de impossibilidade de arcar com o custo do processo, é o caso de acolher a impugnação do INSS para revogar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3 - Como restou consignado na decisão agravada, o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 30/10/2017 e esta ação rescisória foi ajuizada em 25/03/2022, quando já superado o biênio decadencial para a propositura da demanda.

4 - De outro lado, tal como esclarecido na decisão atacada, os artigos 525, § 15, e 535, § 8o, do CPC disciplinam situação específica de impugnação ao cumprimento de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal. Os aludidos dispositivos referem-se, a rigor, a mecanismo de defesa à disposição apenas da parte executada, seja pela via impugnativa na execução ou por meio de ação rescisória, para o fim de impedir o prosseguimento da execução fundada em coisa julgada inconstitucional.

5 - Impugnação à justiça gratuita acolhida. Agravo Interno improvido.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5008648-87.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 04/05/2023, DJEN DATA: 08/05/2023).

No caso concreto, em consulta ao terminal CNIS as remunerações mais recentes da parte autora junto à empresa ABELV ENGENHARIA LTDA são as seguintes:

01/2026: R$ 10.359,54

02/2026: R$ 8.215,64

03/2026: R$ 7.608,08

04/2026: R$ 9.001,50

Como se observa, a parte autora possui uma renda muito superior ao valor de três salários mínimos.

Ademais, não foram acostados quaisquer documentos que comprovem despesas excepcionais que impossibilitem de arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, não há prova da hipossuficiência atual.

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo do Eminente Desembargador Relator, para dar provimento ao agravo interno do INSS, afastando a concessão da assistência judiciária gratuita postulada pela parte autora.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- O artigo 5o, LXXIV, da CF e o artigo 98, caput, do CPC não estabelecem a exigência de miserabilidade econômica para a concessão da assistência judiciaria gratuita, mas sim a comprovação de miserabilidade jurídica, entendida como a insuficiência de recursos financeiros. Isso implica a necessidade de analisar a situação financeira de cada litigante, considerando as despesas condicionantes de um padrão razoável de vida.

- A gratuidade de justiça é um instrumento processual que pode ser solicitado ao Juiz da causa tanto no início quanto no curso da demanda, gerando efeitos a partir de sua concessão. A dispensa das despesas processuais é provisória e condicionada à manutenção do estado de pobreza do postulante, podendo ser revogada a qualquer tempo.

A superação da tese firmada em recurso com repercussão geral reconhecida, em razão de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, autoriza o imediato prosseguimento dos feitos sobrestados, independentemente do trânsito em julgado do recurso paradigma.

- Para a concessão da gratuidade da justiça, basta a simples afirmação da sua necessidade, a qual se presume verdadeira. Entretanto, essa presunção não é absoluta, podendo ser ilidida por prova em contrário, hipótese em que o juiz indeferirá o pedido (art. 99, caput e §§2° a 4°, do CPC).

- Recentemente, a Corte Superior, em 17/09/2025, ao apreciar o Tema Representativo da Controvérsia 1.178 de relatoria do Ministro Og Fernandes (REsp 1.988.686, REsp 1.988.687 e REsp 1.988.697), fixou a seguinte tese: "(i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; (ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; (iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

- No caso em análise, o agravado apresentou declaração de hipossuficiência econômica (id 352306434 - autos originários), a qual, como visto, goza de presunção relativa de veracidade.

- A conjuntura apresentada mantém a presunção de veracidade da alegada pobreza, de maneira que faz jus a parte agravada à gratuidade da justiça.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM QUEM VOTOU O DES. FEDERAL MARCUS ORIONE, VENCIDA A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO QUE DAVA PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS.

LAVRARÁ O ACÓRDÃO O RELATOR, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão